Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-60.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001830-60.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Reivindicação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 001.348.608-02 (EMBARGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (EMBARGANTE), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES REIVINDICATÓRIA,

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMODATO VERBAL E EMBARGOS DE TERCEIRO – CONEXÃO COM A AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA UNA CONTEMPLANDO APENAS AS TRÊS PRIMEIRAS LIDES – SOBRESTAMENTO DA REIVINDICATÓRIA DETERMINADO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DA EMPRESA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NAS TRÊS PRIMEIRAS DEMANDAS – PRAZO ÂNUO – ART. 313, V, “A”, CPC – NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA POR MAIORIA – NULIDADE DOS ACÓRDÃOS, DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS QUATRO PROCESSOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES E NEM SEQUER INDICADOS – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Caso em que o acórdão, por maioria e com quórum ampliado, acolheu a Questão de Ordem suscitada de ofício pelo 1o vogal, para anular os julgamentos das Apelações e respectivas sentenças proferidas nos Embargos de Terceiro e na Ação Declaratória de Inexistência de Comodato, assim como a prolatada na Ação Reivindicatória, para determinar a apreciação conjunta de todas as demandas conexas, e julgou procedente a Reclamação concernente às referidas nulidades.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024